Tribunal: TJDFT
Processo: 0002462-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0002462-02.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra execução (n° 2015.00.2.033508-3) requerida por JOÃO MARCELINO DE OLIVEIRA, fundada em título judicial obtido pelo julgamento do Mandado de Segurança n° 2009.00.2.001320-7, que determinou que os proventos-base dos servidores substituídos passassem a ser pagos com base na jornada de trabalho de 40 horas. Expedida a Requisição de Pequeno Valor (id. 27665781), o Distrito Federal não se manifestou sobre a realização do depósito. É o relatório. Ultrapassado o prazo de 2 meses para pagamento da Requisição de Pequeno Valor, estabelecido no artigo 535, §3°, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o Distrito Federal para se manifestar sobre a realização do depósito. Brasília-DF, 03 de novembro de 2021 20:16:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator